Tribunal: TJDFT
Processo: 0715347-22.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0715347-22.2021.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: MARISTELA DA SILVA MELO DECISÃO Após a decisão ID 36473964 a instituição financeira indicou que teria efetuado os descontos em decorrência de falha quando da migração do sistema informatizado, e que já estava adotando as medidas para implementar o estorno dos valores descontados. Assim, salvo posterior manifestação da parte autora em sentido diverso, há indícios de que os valores já estão sendo devolvidos. Desse modo, dê-se prosseguimento ao feito, mediante a intimação da parte autora para que apresente contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 5 de julho de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator